Tribunal: TJPA
Processo: 0821374-04.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 15031 - Jornada Especial
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821374-04.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO DIOGO LOPES FILHO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. DANOS MORAIS INCOMPATÍVEIS COM O RITO MANDAMENTAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo efetivo de Professor Classe I contra ato do Secretário de Estado de Educação do Estado do Pará,

que indeferiu pedido administrativo de horário especial, com redução de jornada sem compensação e sem prejuízo da remuneração, formulado em razão de sua condição de pessoa com deficiência, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Misto Ansioso e Depressivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público estadual diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, na ausência de lei estadual específica que lhe assegure jornada especial, tem direito à redução de uma hora diária da carga horária, sem compensação e sem prejuízo da remuneração, mediante aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990; e (ii) estabelecer se é cabível pedido de indenização por danos morais em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.764/2012 equipara a pessoa com Transtorno do Espectro Autista à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, o que atrai a incidência do regime jurídico protetivo próprio das pessoas com deficiência.

Os laudos médicos, o parecer de terapia ocupacional e a avaliação neuropsicológica comprovam de forma inequívoca a condição de saúde do impetrante e demonstram a necessidade de adaptação da jornada de trabalho.

O Estado do Pará é omisso quanto à previsão específica de jornada especial para o servidor que é ele próprio pessoa com deficiência, pois a Lei Estadual nº 5.810/94, com as alterações da Lei Estadual nº 9.313/2021, contempla apenas o servidor que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1097, admite a aplicação analógica da legislação federal aos servidores estaduais e municipais quando houver omissão normativa local sobre direito de estatura constitucional autoaplicável.

A aplicação analógica do art. 98, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 não viola a competência legislativa estadual nem a iniciativa privativa do Chefe do Executivo, porque concretiza direito fundamental da pessoa com deficiência diante de lacuna normativa local.

A concessão de redução de jornada sem compensação e sem prejuízo da remuneração não configura aumento de vencimentos nem vantagem pecuniária, mas medida de acessibilidade e adaptação razoável voltada à igualdade material, à dignidade da pessoa humana e à proteção da saúde do servidor com deficiência.

A fixação do parâmetro de redução de uma hora diária encontra respaldo no art. 66-A da Lei Estadual nº 5.810/94 e decorre de interpretação conforme à Constituição, que impede tratamento menos favorável ao servidor que é a própria pessoa com deficiência do que aquele concedido ao servidor cuidador.

O pedido de indenização por danos morais é incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória para apuração de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Segurança parcialmente concedida. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público estadual diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, equiparado por lei à pessoa com deficiência, tem direito à redução de jornada sem compensação e sem prejuízo da remuneração quando a necessidade estiver comprovada e houver omissão da legislação estadual específica.

2. O art. 98, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 aplica-se analogicamente aos servidores estaduais para suprir lacuna normativa local na concretização de direito fundamental da pessoa com deficiência.

3. A redução de jornada do servidor com deficiência constitui adaptação razoável e medida de acessibilidade, não se confundindo com aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante nº 37. 4. O pedido de indenização por danos morais não é cognoscível em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, § 3º, 6º, 37, caput, e 196; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Lei nº 13.146/2015; Decreto nº 6.949/2009; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 66-A; Lei Estadual nº 9.313/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.237.867 (Tema 1097), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17.12.2022; STF, ADI nº 5.357; TJ-AL, Apelação Cível nº 0714571-61.2024.8.02.0001, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, 4ª Câmara Cível, j. 29.01.2025; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8049535-04.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Seção Cível de Direito Público, pub. 09.04.2025; TJ-AC, Apelação nº 0710747-58.2023.8.01.0001, Rel. Des. Nonato Maia, Segunda Câmara Cível, j. 27.08.2024; TJ-DF, processo nº 0714588-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Câmara Cível, j. 04.09.2023; TJ-PR, Apelação/Remessa Necessária nº 0012135-18.2023.8.16.0131, Rel. Des. Antonio Renato Strapasson, 2ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2026, à unanimidade, em conceder parcialmente a segurança, conforme voto do relator.

Belém/PA,21 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança (ID Num. 143000874 - Pág. 1/30)
impetrado por
Francisco Diogo Lopes Filho,
servidor público estadual, ocupante do cargo efetivo de Professor Classe I, contra ato do Secretário de Educação do Estado do Pará, objetivando a concessão de horário especial com redução de jornada de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, em razão de ser pessoa com deficiência, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Misto Ansioso e Depressivo.

Sustenta o impetrante que o Secretário Estadual de Educação, ao indeferir administrativamente seu pedido de redução de jornada (Processo Administrativo nº 2024/2452031), fundamentou-se exclusivamente em interpretação literal e restritiva da Lei Estadual nº 9.313/2021, que prevê horário especial apenas ao servidor responsável por pessoa com deficiência, ignorando sua condição de servidor que é, ele próprio, pessoa com deficiência.

Invoca como fundamentos jurídicos a Lei nº 12.764/2012, que equipara pessoas com Transtorno do Espectro Autista a pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), com status de emenda constitucional. Requer a aplicação analógica do artigo 98, parágrafos segundo e terceiro, da Lei nº 8.112/90, que assegura horário especial ao servidor com deficiência.

A título de liminar, pleiteou a suspensão dos efeitos do ato impugnado, garantindo-lhe a redução de 50% de sua jornada de trabalho sem prejuízo à remuneração. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de vinte mil reais.

Recebi a relatoria do Mandado de Segurança e por meio da decisão de ID 31846156 deferi parcialmente a medida liminar requerida, determinando a redução de uma hora diária na carga horária do servidor Francisco Diogo Lopes Filho, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, com fixação de multa diária de trezentos reais, limitada a nove mil reais, para hipótese de descumprimento.

O Estado do Pará apresentou as informações apresentadas pela Secretaria de Estado de Educação no ID 32317712, apresentando os seguintes argumentos: (i) vinculação ao princípio da legalidade; (ii) inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.112/90; (iii) impossibilidade de fixação judicial do percentual de redução; (iv) incompatibilidade do pedido de danos morais com o rito do mandado de segurança; e (v) impossibilidade de concessão de tutela liminar com caráter satisfativo. Pugna, ao final, pela cassação da medida liminar e denegação da segurança.

Instado, o Ministério Público de 2º grau, por meio do parecer da lavra do Procurador Manoel Santino Nascimento Júnior, manifestou-se pela concessão da segurança, conforme Núm. 33077362.

Inconformado com a decisão liminar, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 33631660), observado o prazo legal com suspensão do recesso forense entre 20 de dezembro de 2025 e 20 de janeiro de 2026.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 34701867.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação mandamental, conheço do Mandado de Segurança.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito líquido e certo do impetrante, servidor público diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, à redução de jornada de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo à remuneração.

A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece expressamente em seu artigo primeiro, parágrafo segundo, que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Tal equiparação legal reveste-se de fundamental importância, pois estende às pessoas com autismo todo o arcabouço protetivo destinado às pessoas com deficiência.

A documentação médica acostada aos autos, consistente em laudos médicos acostado no Núm. Num. 143033099 - Pág. 1 e Num. 143033089 - Pág. 10,

bem como parecer de terapia ocupacional (Num. 143009876 - Pág. 1/2) e laudo psicológico de avaliação neuropsicológica ( Num. 143033089 - Pág. 15/18) comprovam de forma inequívoca a condição de saúde do impetrante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 6A02.0) e Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID F41.2).

Sustenta a
autoridade coatora que a aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 violaria a competência legislativa do ente estadual e o princípio da iniciativa privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre regime jurídico dos servidores públicos.

O argumento não prospera. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1097, firmou entendimento no sentido de que direitos e garantias de estatura constitucional aplicam-se imediatamente aos servidores estaduais e municipais, independentemente de regulamentação local, sendo cabível a aplicação analógica da legislação federal quando houver omissão do ente federativo no tocante a direito de cunho constitucional autoaplicável.

No caso vertente, verifica-se que o Estado do Pará não dispõe de legislação específica que assegure ao servidor com deficiência o direito à jornada especial de trabalho, caracterizando evidente omissão legislativa no tocante à implementação de direito constitucionalmente protegido.

A Lei Estadual nº 5.810/94, com as modificações implementadas pela Lei Estadual nº 9.313/2021, prevê em seu artigo 66-A apenas a concessão de horário especial ao servidor que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência. Todavia, aplicando-se o princípio da interpretação conforme à Constituição, revela-se flagrante a incongruência de assegurar horário especial ao servidor que cuida de pessoa com deficiência e negar tal direito ao próprio servidor quando este é a pessoa com deficiência.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA SERVIDOR ESTADUAL COM DEFICIÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual, que julgou improcedentes os pedidos autorais, por meio dos quais o recorrente buscava obter a redução de sua jornada de trabalho para 15 (quinze) horas semanais, pelo fato de ter sido diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor, professor da rede pública estadual de ensino, faz jus à redução de sua jornada de trabalho, pelo fato de ter sido diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), mesmo diante da inexistência de lei estadual específica; (ii) analisar se os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados de maneira correta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O Estado de Alagoas editou a Lei nº 8.991/2023, assegurando aos seus servidores o direito de se afastarem de suas atividades em um dos turnos, a fim de prestarem melhor assistência ao seu cônjuge, filho ou dependente legal com deficiência física ou mental ou transtorno do espectro autista. No entanto, é certo que a referida lei não se amolda ao pleito ora pretendido, tendo em vista que, no caso dos autos, é o próprio servidor que possui TEA e que, como consequência, requer a concessão de carga horária reduzida. 4 . O STF, ao julgar o Tema nº 1097, fixou a tese de que aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990". Ao analisar mais profundamente, verifica-se que o precedente foi criado a partir do caso de uma servidora, mãe de criança com transtorno do espectro autista, que requereu a redução de sua jornada de trabalho para poder cuidar de sua filha, aplicando-se, por analogia, o art . 98, § 3º, da Lei 8.112/1990, mesmo não havendo legislação local específica nesse sentido. Constata-se, assim, que o precedente foi firmado especificamente em relação aos servidores estaduais e municipais que possuem filhos ou dependentes com deficiência.
Não é o caso dos autos, haja vista que o apelante alega que ele próprio possui transtorno do espectro autista, razão pela qual necessitaria da redução de sua jornada de trabalho, para melhor cuidar da condição de saúde que o acomete . 5. Porém, ainda que não seja possível aplicar à situação em análise o Tema nº 1097 do STF, é possível extrair que, nele, o STF referendou o entendimento jurisprudencial já adotado pelo STJ no sentido de que as disposições editadas pela União na Lei nº 8.112/1990 se aplicam quando há lacunas na lei local, desde que haja compatibilidade entre elas. 6 . Dessa forma, considerando que não há lei estadual específica dispondo sobre a possibilidade de concessão de um horário especial ao servidor com deficiência, é possível inferir que deve ser aplicada ao caso, analogicamente, a previsão contida na lei federal, segundo a qual "também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário" (art. 98, § 2º, da Lei nº 8.112/1990). Tal entendimento se coaduna com os precedentes dos Tribunais Superiores e busca concretizar direito fundamental de hierarquia constitucional, o qual é autoaplicável, especialmente diante da edição do Decreto nº 6 .949/2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, recebida com a mesma hierarquia de emenda constitucional, nos termos do artigo 5º, § 3º, da CRFB/88. 7. A Lei nº 8.112/1990, em seu art . 98, § 2º, dispõe que será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Portanto, a legislação prevê que só será reduzida a jornada de trabalho se ficar comprovado, por junta médica oficial, que o servidor realmente necessita dessa redução
. 8. No caso dos autos, entretanto, o autor não conseguiu provar que a redução de sua jornada de trabalho seria imprescindível para sua condição e para os cuidados de sua saúde . 9. Não se verifica a prática de nenhuma conduta estatal que tenha afetado algum direito da personalidade do autor, capaz de lhe causar dano extrapatrimonial, motivo pelo qual não é devido o pagamento de indenização por danos morais. 10. Necessidade de correção dos honorários advocatícios de sucumbência, para utilizar como base o valor da causa . IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. ________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts . 5º, § 3º, 39, § 3º; Decreto nº 6.949/2009, arts. 1º, 2º, 25 e 26; Lei Estadual nº 8.991/2023, arts . 1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1237867 (Tema 1097), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j . 17.12.2022; STJ, AgInt no RMS n. 73 .005/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 30 .09.2024; STJ, AgInt no AgInt no RMS n. 61.130/PR, Rel . Min Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/09/2022; STJ, AgInt no RMS n. 54.617/SP, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/03/2018; STJ, RMS n. 34 .630/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/10/2011. (TJ-AL - Apelação Cível: 07145716120248020001 Maceió, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 29/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2025) – grifamos.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049535-04.2024.8 .05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELBER JOSE ALMEIDA SANTOS Advogado (s): RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA COSTA VARGENS, CICERO BARBOSA FERREIRA IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros (2) Advogado (s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) . REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, § 2º, DA LEI Nº 8 .112/1990. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE . SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 1, pleiteando a redução de sua carga horária de trabalho sem prejuízo da remuneração, em razão da necessidade de acompanhamento psicológico e da natureza desgastante da atividade de professor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual diagnosticado com TEA tem direito à redução da carga horária sem redução de vencimentos, mesmo na ausência de previsão específica na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR: A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda constitucional, obriga o Estado a adotar medidas para garantir o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo adaptações no ambiente de trabalho. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13 .146/2015) assegura o direito ao trabalho em condições justas e favoráveis, prevendo a necessidade de adaptações razoáveis para garantir a permanência de pessoas com deficiência no serviço público. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1097 da Repercussão Geral, fixou a tese de que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 se aplica aos servidores estaduais e municipais quando a legislação local for omissa, desde que não implique aumento de gastos ao erário . A redução da jornada sem prejuízo da remuneração se justifica pela necessidade de garantir o direito fundamental à saúde (art. 6º da CF/1988) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), sendo inviável que a ausência de norma estadual específica obste a efetivação desses direitos. A função de professor exige constante interação social e estímulo cognitivo, tornando-se necessário garantir condições de trabalho adequadas para preservar a saúde do servidor com TEA . O conjunto probatório se mostrou suficiente para comprovar a condição do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE: Rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à redução da carga horária, sem prejuízo dos vencimentos e sem necessidade de compensação, condicionado à comprovação periódica, a cada seis meses, da necessidade de manutenção da medida, mediante apresentação de laudos médicos atualizados. (TJ-BA - Mandado de Segurança: 80495350420248050000, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 09/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA  TEA. DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. DIAGNÓSTICO TARDIO.
PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) . APLICAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS Nº 3. 351, de 18 de dezembro de 2017 e LEI Nº. 3.406/2018.

APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. EM CASO DE OMISSÃO LEGISLATIVA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA . TEMA 1.097 STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O conceito de pessoa com deficiência física atualmente, alterando a redação da Lei 8.112/90 pela redação da Lei 9.527/97, ao recepcionar os termos adotados na Convenção ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O artigo 98, § 2º da Lei Federal nº 8 .112/90, dispõe: "§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário." In casu, a deficiência física do impetrante, ora apelado, foi comprovada em laudo médico e o rol de enfermidades que autorizam o benefício não é taxativo. À luz da prova pericial, o próprio Estado do Acre, reconheceu sua condição de pessoa com deficiência em laudo pericial elaborado pela Junta Médica Oficial do Estado, devidamente assinada pelo Coordenador da Junta Médica Oficial. No caso, denota-se claramente a existência de limitações do apelado para o exercício da vida cotidiana e social, e, especialmente, para o exercício laboral, em decorrência do diagnóstico, sendo explícito no laudo à necessidade de redução da carga horária em caráter definitivo . Apelo conhecido e não provido. (TJ-AC - Apelação: 07107475820238010001 Rio Branco, Relator.: Des. Nonato Maia, Data de Julgamento: 27/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024) – grifamos.

A aplicação analógica, no caso concreto constitui legítimo exercício da hermenêutica constitucional destinada a assegurar a efetividade de direitos fundamentais que não podem ser obstados pela inércia do legislador estadual.

A autoridade coatora argumenta que a redução de jornada sem compensação e sem prejuízo à remuneração configura vantagem pecuniária vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

A assertiva não merece acolhida. A redução de jornada de trabalho ao servidor com deficiência não configura vantagem pecuniária ou benefício remuneratório, mas sim medida de acessibilidade e adaptação razoável, destinada a assegurar condições laborais compatíveis com as necessidades especiais decorrentes de sua condição de saúde.

A decisão liminar deferiu a redução de uma hora diária na carga horária do servidor, parâmetro que encontra respaldo na própria legislação estadual, especificamente no artigo 66-A da Lei Estadual nº 5.810/94. Ora, se a legislação estadual prevê redução de uma hora diária para o servidor que cuida de pessoa com deficiência, idêntico tratamento deve ser dispensado ao servidor que é, ele próprio, pessoa com deficiência. Portanto, a fixação judicial do parâmetro de uma hora diária não representa invasão da discricionariedade administrativa, mas aplicação da própria legislação estadual existente, por meio de interpretação conforme aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da proteção especial às pessoas com deficiência.

A autoridade coatora invoca violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

O argumento não se sustenta. A Súmula Vinculante nº 37 estabelece que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. No caso vertente, não se trata de aumento de vencimentos, mas de adaptação razoável da jornada de trabalho em razão de condição de saúde constitucionalmente protegida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.357, reconheceu que o princípio constitucional da igualdade exige a adoção de medidas afirmativas e de adaptações razoáveis destinadas a assegurar a igualdade material entre pessoas com e sem deficiência. Tais medidas não configuram privilégios injustificados, mas constituem instrumentos indispensáveis à concretização da igualdade substancial e da dignidade humana.

Sugere a
autoridade coatora que o impetrante poderia se valer de licença saúde ou apresentar declarações de comparecimento às terapias. Tais alternativas, todavia, não se revelam adequadas nem equivalentes ao direito pleiteado. Isso porque a licença saúde pressupõe incapacidade laboral temporária, hipótese não demonstrada nos autos. O impetrante necessita de adaptação razoável da jornada para compatibilizar o exercício de suas atribuições funcionais com o tratamento médico e terapêutico indispensável à sua condição de saúde.

Pleiteia o impetrante pagamento de indenização. Contudo, tal pedido é incompatível com o rito do mandado de segurança, por demandar dilação probatória incompatível com o procedimento célere e documental do writ.

Nesse sentido, a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS. RITO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEITO DE UNIDADE PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO. INTERNAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM. CONCESSÃO. 1. É incompatível com o rito do mandado de segurança a condenação da autoridade coatora ao pagamento de danos morais, cujo procedimento se limita a proteger eventual violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data (art. 5º, inc. LXIX, da CRFB/1988), devendo a parte, se entender cabível, pleitear a reparação civil na via adequada . A consequência lógica é o não conhecimento dessa parte do writ constitucional. 2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 3 . Mandamus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, segurança concedida. (TJ-DF 07145889620238070000 1752232, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA PARA PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO . RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo Estado do Paraná contra sentença que concedeu mandado de segurança, reconhecendo o direito à isenção do pagamento de IPVA da impetrante, representada por seu responsável legal, em razão de sua condição de portadora de TEA, e que indeferiu os pedidos de restituição de valores pagos e de indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a isenção do pagamento de IPVA para veículo de propriedade de representante legal de pessoa portadora de Transtorno do Espectro Autista, bem como a restituição de valores pagos a título de IPVA e a indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A impetrante comprovou ser portadora de Transtorno do Espectro Autista, o que garante o direito à isenção do IPVA conforme a legislação. 4. Os laudos médicos apresentados pela impetrante não podem ser desconsiderados sem prova incontroversa de fraude, mantendo a presunção de veracidade . 5. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, impossibilitando a restituição de valores pagos antes da impetração. 6. O mandado de segurança não é a via adequada para requerer indenização por danos morais, devendo a impetrante buscar a ação pertinente . IV. DISPOSITIVO E TESE7. Sentença confirmada em reexame necessário.8 . Apelação cível desprovida._________Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.260/2003, art. 14, V; Resolução SEFA nº 135/2021, arts . 17, § 3º, e 23, § 2º, V, b; Código Tributário Nacional: CTN, art. 116, p.u.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 269; STF, Súmula nº 271; TJPR, Agravo de Instrumento, 0040632-18 .2021.8.16.0000, Rel . Des. Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara Cível, j. 16.11 .2021.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a pessoa que pediu a isenção do pagamento do IPVA, por ser portadora de Transtorno do Espectro Autista, tem direito a essa isenção, pois apresentou um laudo médico que, apesar de haver suspeitas de fraude, ainda é considerado válido. No entanto, o pedido de devolução dos valores pagos de IPVA entre 2019 e 2023 foi negado, pois a lei não permite que o mandado de segurança tenha efeitos retroativos. Além disso, o pedido de indenização por danos morais também foi negado, pois não é possível fazer esse tipo de pedido por meio de mandado de segurança . Portanto, a decisão do juiz de primeira instância foi confirmada. (TJ-PR 00121351820238160131 Pato Branco, Relator.: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 10/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2025)

Impõe-se, portanto, a rejeição do pedido de indenização por danos morais, sem prejuízo de eventual ajuizamento de ação própria pela via adequada.

Diante do exposto, os elementos dos autos demonstram de forma inequívoca o direito líquido e certo do impetrante, servidor público diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, à redução de uma hora diária na jornada de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo à remuneração.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para assegurar ao impetrante Francisco Diogo Lopes Filho o direito à redução de uma hora diária na carga horária de trabalho, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, confirmando integralmente a medida liminar anteriormente concedida (id. 31846156);

Com o julgamento do mandado de segurança, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12-016/2009

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026